Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722220-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Andrea Cecília Furtado Agravado: Banco Bradesco Cartões S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea Cecília Furtado contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0739290-45.2019.8.07.0001, assim redigida: “Tendo em vista que a requerida mudou de endereço (ID. 92993070 e 71679250) e não comunicou o juízo, considero realizada a intimação, nos termos do art. 513, § 3o do CPC. Aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento da obrigação. Após, caso não haja notícia de pagamento, intime-se o exequente para atualizar a planilha de cálculos, acrescentando os honorários da fase de cumprimento de sentença e a multa, conforme art. 523, § 1o, do CPC, vindo conclusos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 27183452), em síntese, que o réu revel deve ser intimado pessoalmente para o adimplemento voluntário da obrigação na fase de cumprimento da sentença. Assim, argumenta que não é possível presumir a intimação da devedora, ora recorrente, em razão da ausência de comunicação ao Juízo da mudança de domicílio. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída, com a subsequente restituição dos prazos para o pagamento voluntário e o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27183454 e Id. 27183455). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a validade do ato de intimação da devedora referente ao início da fase de cumprimento de sentença. No caso, a recorrida ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a ora recorrente, que foi devidamente citada por meio de mandado cumprido por oficial de justiça, nos termos da certidão acostada aos autos do processo originário (Id. 71679250). O prazo para o oferecimento de defesa transcorreu sem que houvesse manifestação da recorrente, de acordo com a certidão referida no Id. 73666964 (dos autos do processo originário). Sobreveio o requerimento formulado pela credora, ora recorrida, de deflagração da fase de cumprimento de sentença. Por se tratar de ré revel, o Juízo singular ordenou a intimação pessoal da recorrente, em respeito à regra prevista no art. 513, § 2o, inc. II, do CPC. No entanto, não houve êxito nas tentativas de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, nem mesmo por mandado, de acordo com as informações constantes nos autos (Id. 91874806 e Id. 86853916 dos autos do processo originário). Assim, o Juízo singular considerou efetuada a intimação à vista da alteração de domicílio, nos moldes do art. 513, § 3o, do CPC. Convém ressaltar que a devedora, ora recorrente, fora devidamente citada, tendo recebido a respectiva contrafé. No entanto, ao diligenciar no mesmo endereço onde fora promovido o ato citatório, o oficial de justiça recebeu a informação de que a recorrente havia mudado de endereço residencial (Id. 92993070 dos autos do processo originário). Diante desse contexto, deve ser reputada válida a intimação da recorrente a respeito do início da fase de cumprimento da sentença à vista da alteração de seu endereço residencial sem a respectiva comunicação ao Juízo singular, nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 3o, ambos do CPC. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ÔNUS DA PARTE. ARTS. 274 E 513 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que "presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". No mesmo sentido dispõe o art. 513, §3o, do CPC. 2. As alegações recursais de que o executado não possuía procurador constituído e desconhecia o dever legal de comunicar ao juízo a mudança de seu endereço não são capazes de infirmar a validade do ato, já que a norma de regência é taxativa no sentido de que constitui dever da parte manter os seus dados atualizados. 3. Recurso não provido. (Acórdão no 1323739, 07450478620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator